Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715330-31.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: MAGNO SILVA MEDEIROS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em ID 46667212. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M